Tribunal: STF
Processo: ADI 4059
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual que institui Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar. Limite de idade. Competência legislativa. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei nº 7.103/2008 do Estado do Pará, que institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar para guarda de imóveis estaduais, estabelecimentos prisionais e quartéis.



    2. O requerente argumenta violação da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, XXI) e afronta aos artigos 37, IX, e 144 da CF, por criar vínculo permanente em atividade reservada a militar de carreira.



    3. Preliminar de perda do objeto: nos casos de alteração do parâmetro de controle em momento posterior ao ajuizamento da ação direta, a Corte deverá realizar dois juízos: (1) um primeiro juízo de compatibilidade da norma impugnada com o parâmetro constitucional vigente à época da sua edição; e (2) uma análise de recepção ou não pelo novo parâmetro. No caso, em que pese a alteração do parâmetro constitucional promovida pela promulgação da Emenda Constitucional nº 104/2019, que alterou o inciso XIV do caput do art. 21, o § 4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal, para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital, não há perda do objeto da ação direta. Preliminar rejeitada.



    4. Análise da compatibilidade da Lei nº 7.103/2008 do Estado do Pará com a Lei Federal nº 10.029/2000 e com a Constituição Federal, inclusive com as alterações normativas promovidas pela EC nº 104/2019.



    II. Questão em discussão



    5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a lei estadual invade a competência legislativa da União e analisar sua compatibilidade com a Lei Federal nº 10.029/2000; (ii) se a lei impugnada cria vínculo permanente ao autorizar a prestação de serviços voluntários de caráter contínuo para atividade de segurança pública; (iii) se o limite de idade previsto na norma impugnada é razoável; (iv) se a lei foi recepcionada pela EC nº 104/2019, que criou as polícias penais; e (v) se os demais dispositivos da lei são constitucionais.



    III. Razões de decidir



    6. A análise considerou a jurisprudência do STF sobre competência legislativa, vínculo empregatício em serviços voluntários, limite de idade em concursos públicos, e a recepção de normas após emendas constitucionais.



    7. A Lei nº 10.029/2000 permite aos Estados regulamentarem especificidades do serviço voluntário, desde que respeitados os limites impostos pela lei federal e pela Constituição.



    8. Segundo firmado no Tema nº 646-RG, “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Tal precedente vinculante ratifica o disposto no Enunciado sumular nº 683 desta Suprema Corte. O limite de idade de 23 anos é considerado irrazóavel, seguindo precedentes do STF, a exemplo do que firmado na ADI nº   4173 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes).



    9. A competência atribuída ao Serviço Auxiliar Voluntário, no âmbito da Polícia Militar do Pará, para a guarda de estabelecimentos prisionais não foi recepcionada pela mudança no texto constitucional promovida pela Emenda nº 104/2019, que alterou o inciso XIV do caput do art. 21, o § 4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal, para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital.



    10. Há compatibilidade entre as disposições da norma estadual impugnada e da Lei Federal nº 10.029/2000, revelando a ausência de violação às competências constitucionais atribuídas à União pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal e concretizando a regulamentação de um serviço auxiliar de guarda de imóveis estaduais e de quartéis da corporação, conforme autorizado pela legislação federal, restando, contudo, vedada a atribuição de competências típicas das polícias militares ou das polícias penais.



    11. A norma impugnada é expressa no sentido de que “[a] prestação do Serviço Auxiliar Voluntário policial militar que trata esta Lei não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (art. 7º), criando uma verba de natureza indenizatória, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.029/2000, pelo que não há violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    12. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a: 



    (i) não-recepção da expressão “e de estabelecimentos prisionais” disposta no art. 1º, caput, da Lei nº 7.103/2008, do Estado do Pará, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 104/2019;



    (ii) parcial inconstitucionalidade sem redução de texto da expressão “de outras instalações estaduais”, constante do § 3º do art. 9º, da norma impugnada, a fim de que o alcance do seu sentido exclua a guarda de estabelecimentos penais;



    (iii) inconstitucionalidade da expressão “e menor de vinte e três anos” contida no inciso II do art. 3º, da Lei nº 7.103/2008, do Estado do Pará; e 



    (iv) a constitucionalidade dos demais dispositivos da Lei nº 7.103/2008, do Estado do Pará.